Tribunal: TJBA
Processo: 8000054-58.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000054-58.2021.8.05.0168 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO Advogado(s): LUIS DE OLIVEIRA COSTA APELADO: MICLEIA DOS SANTOS SOUZA Advogado(s):ANTONIO LUIZ FERREIRA FILHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS GOZADAS NÃO REMUNERADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE EMPENHO E DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR. IRRELEVÂNCIA PARA O DIREITO DO SERVIDOR. RESPONSABILIDADE CONTÍNUA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Monte Santo/BA contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2020 e das férias gozadas, porém não remuneradas, acrescidas do terço constitucional. No recurso, o Município impugna a gratuidade da justiça concedida à autora e sustenta a impossibilidade de pagamento das verbas sob o argumento de ausência de empenho e de inscrição em restos a pagar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido à servidora diante da alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se a ausência de empenho e de inscrição das verbas em restos a pagar pela gestão anterior afasta a obrigação do Município de pagar o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte impugnante demonstrar, mediante prova concreta, a capacidade econômica da beneficiária, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC. 4. O Município não apresenta elementos probatórios aptos a infirmar a condição de hipossuficiência declarada pela servidora, limitando-se a alegações genéricas, o que impede a revogação do benefício da gratuidade da justiça. 5. O décimo terceiro salário e as férias acrescidas de um terço constituem direitos constitucionalmente assegurados aos servidores públicos, por força dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. 6. O empenho representa etapa interna do procedimento de execução orçamentária prevista na Lei nº 4.320/1964, destinada ao controle da atividade administrativa, não constituindo requisito para a existência ou validade do crédito do servidor. 7. A ausência de empenho ou de inscrição da despesa em restos a pagar pela gestão anterior configura irregularidade administrativa que não afasta a obrigação do ente público de adimplir as verbas remuneratórias devidas. 8. A mudança de gestão municipal não interrompe a responsabilidade jurídica do ente federativo, que permanece obrigado a cumprir obrigações decorrentes de vínculo estatutário e da efetiva prestação de serviço pelo servidor. 9. A negativa de pagamento de verbas remuneratórias devidas implicaria enriquecimento sem causa da Administração e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 4.320/1964, arts. 58, 36 e 63. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8035754-75.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, publ. 01.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000558-30.2022.8.05.0168, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, publ. 28.11.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000546-50.2021.8.05.0168, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 26.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000054-58.2021.8.05.0168, em que figura como apelante MUNICIPIO DE MONTE SANTO e como apelada MICLEIA DOS SANTOS SOUZA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça